Tribunal: CARF
Processo: 16643.000043/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.000043/2009-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.764 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DELPHI AUTOMOTIVES SYSTEMS DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213/2002. Nos
termos da Súmula CARF no 115, a sistemática de cálculo do "Método do
Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento
(PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta
o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 9.959, de 2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao
colegiado a quo.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella,
Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1202-000.835, na sessão de 7 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000043/2009-14
Fl. 2211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000043/2009-14

agosto de 2012, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário, na porção em que
conhecido.
A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
Ementa: AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA
MATÉRIA.
A propositura de ação judicial, com o mesmo objeto do processo administrativo,
implica na desistência de discutir essa matéria na esfera administrativa. Aplicação da
Súmula CARF n° I.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DEFINITIVIDADE.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, matéria não expressamente contestada.
CALCULO DO PREÇO PARÂMETRO. MÉTODO PRL-60 PREVISTO EM
INSTRUÇÃO NORMATIVA. INAPLICABILIDADE.
A função da instrução normativa é de interpretar o dispositivo legal, encontrando-se
diretamente subordinada ao texto nele contido, não podendo inovar para exigir tributos
não previstos em lei. Somente a lei pode estabelecer a incidência ou majoração de
tributos.
A IN SRF n° 243, de 2002, trouxe inovações na forma do cálculo do preço parâmetro
segundo o método PRL-60%, ao criar variáveis na composição da fórmula que a lei não
previu, concorrendo para a apuração de valores que excederam ao valor do preço
parâmetro estabelecido pelo texto legal, o que se conclui pela ilegalidade da respectiva
forma de cálculo.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
no ano-calendário 2009 a partir da constatação de ajustes a menor de preços de transferência por
parte da autuada e de sua incorporada Delphi Diesel Systems do Brasil Ltda, dada a
inobservância da Instrução Normativa SRF no 243/2002 na aplicação do Método do Preço de
Revenda menos Lucro com margem de 60% - PRL 60, além de outras divergências, bem como
compensação de prejuízos fiscais acima do saldo disponível. A autoridade julgadora de 1a
instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 1450/1463). O Colegiado a quo, por sua vez,
decidiu que (e-fls. 1788/1809):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso da matéria discutida concomitantemente em ação judicial relativa à empresa
Delphi Diesel Systems do Brasil Ltda., em considerar definitivas as matérias no
expressamente contestadas, glosa de prejuízos fiscais, base de cálculo negativa da CSLL
e PRL-20%. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
para considerar ilegal o método de cálculo PRL-60% constante da IN SRF n° 243/2002.
Vencida a conselheira Viviane Vidal Wagner, que considerava legal o mencionado
método.
Como consignado no voto condutor do acórdão recorrido, a recorrente deixou de
se manifestar, expressamente, tanto na peça impugnatória, como no presente recurso voluntário,
das matérias relativas à glosa de prejuízos fiscais e da glosa da base de cálculo negativa da
CSLL, compensados em montante superior aos saldos disponíveis, bem como, não se manifestou,
a respeito da forma de cálculo do preço parâmetro dos produtos revendidos, sem
industrialização, pelo Método Preço de Revenda menos Lucro 20% (PRL-20), assim como
constatou-se que a matéria que trata da ilegalidade das disposições relativas ao método de
cálculo prevista na IN SRF no 243, de 2002, relacionados aos valores autuados da empresa
Fl. 2212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000043/2009-14

Delphi Diesel Systems do Brasil, CNPJ n° 49.871.155/0001- 92 (DIESEL), incorporada pela
autuada, encontra-se, ainda, sob apreciação pelo Poder Judiciário nos autos do Mandado de
Segurança n°2007.61.00.034048-7, conforme relatado no Termo de Constatação Fiscal, fls.
509.. Tais matérias não foram apreciadas no acórdão recorrido.
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 28/08/2012 (e-fl. 1811), mas
há registro de sua ciência em 13/09/2012 no termo anexo à decisão, antes data de remessa dos
autos ao CARF em 14/09/2012 veiculando o recurso especial de e-fls. 1810/1830, no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1831/1832, do qual se extrai:
Procuradora da Fazenda Nacional tomou ciência pessoal do Acórdão, em 13/09/2012
(fl. 2657), tendo apresentado recurso especial em 18/09/2012 (fl. 2660), portanto,
tempestivamente (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, RI CARF). A Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN) alega divergência jurisprudencial em relação ao entendimento manifestado no
acórdão recorrido referente à ilegalidade do método de cálculo PRL60% previsto na IN
SRF no 243, de 2002, conforme declarado em trecho da ementa do acórdão:
CALCULO DO PREÇO PARÂMETRO. MÉTODO PRL60 PREVISTO
EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. INAPLICABILIDADE.
A função da instrução normativa é de interpretar o dispositivo legal,
encontrando-se diretamente subordinada ao texto nele contido, não podendo
inovar para exigir tributos não previstos em lei. Somente a lei pode estabelecer a
incidência ou majoração de tributos.
A IN SRF n° 243, de 2002, trouxe inovações na forma do cálculo do preço
parâmetro segundo o método PRL60%, ao criar variáveis na composição da
fórmula que a lei não previu, concorrendo para a apuração de valores que
excederam ao valor do preço parâmetro estabelecido pelo texto legal, o que se
conclui pela ilegalidade da respectiva forma de cálculo.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial, a recorrente indica o Acórdão no 1102-
00610, do qual transcreveu integralmente a ementa (art. 67, §9o do RICARF). O
entendimento sobre essa matéria está retratado em trecho de interesse dessa ementa:
Ementa: PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. AJUSTE, IN/SRF
243/2002. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabe a argüição de ilegalidade na IN SRF no 243/2002 cuja metodologia
busca proporcionalizar o preço parâmetro ao bem importado aplicado na
produção. Assim, a margem de lucro não é calculada sobre a diferença entre o
preço líquido de venda do produto final e o valor agregado no País, mas sobre a
participação do insumo importado no preço de venda do produto final, o que
viabiliza a apuração do preço parâmetro do bem importado com maior exatidão,
em consonância ao objetivo do método PRL 60 e à finalidade do controle dos
preços de transferência.
Verificou-se que a divergência de entendimentos entre acórdãos recorrido e paradigma
está suficientemente demonstrada por meio da respectivas ementas. De fato, na do
acórdão recorrido, o entendeu-se que a fórmula da Instrução Normativa SRF no 243, de
2002, para cálculo do preço parâmetro segundo o método PRL60% incorporou
ilegalmente variáveis não previstas em lei; nas do paradigma, o entendimento foi que
descabe a argüição de ilegalidade dessa IN SRF no 243/2002, e que sua metodologia de
cálculo pelo método PRL60% busca proporcionalizar o preço parâmetro ao bem
importado aplicado na produção.
Assim sendo, conclui-se que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial (artigos nos 68 e 69 do RICARF), devendo ser dado SEGUIMENTO
do recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Fl. 2213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000043/2009-14

A PGFN argumenta que a Instrução Normativa SRF no 243/2002 foi editada em
conformidade com o método de cálculo previsto no art. 18, inciso II da Lei no 9.430/96,
discorrendo sobre generalidades sobre o preço de transferência e a legalidade da sistemática de
cálculo do PRL 60 definida na IN SRF no 243/2002, bem como que a IN SRF no 243/2002 não
representa desestímulo à indústria nacional, apontando inconsistência dos cálculos da
recorrida: desconsideração do vínculo entre o preço de venda e o custo total do bem produzido,
defendendo a impossibilidade de alteração da margem de lucro no âmbito do processo
administrativo fiscal, e pleiteando o conhecimento e o provimento do recurso especial para que
seja reformada, nessa parte, a decisão recorrida.
Cientificada em 15/07/2014 (e-fls. 1836), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 14/07/2014 (e-fls. 1868/1950) nas quais expõe a legislação de regência para defender a
manutenção do acórdão recorrido, porque a metodologia da Instrução Normativa SRF no
243/2002 ensejaria inadmissível majoração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como
indevida inovação no método de cálculo do PRL, registrando que as Medidas Provisórias no
478/2009 e 563/2012 teriam reconhecido expressamente a falta de fundamento legal da Instrução
Normativa SRF no 243/2002, e reportando outras decisões do CARF em favor da sua ilegalidade.
Depois de contrapor outros argumentos da PGFN, conclui pela regularidade de seus cálculos e
pede que seja negado provimento ao recurso fazendário.
Também opôs embargos de declaração em 07/07/2014, seguindo-se sua rejeição
nos termos do despacho de e-fls. 1963/1968. Cientificada deste despacho, a Contribuinte interpôs
recurso especial (e-fls. 1975/1997), ao qual foi negado seguimento (e-fls. 2032/2050),
confirmado em sede de agravo (e-fls. 2108/2113) e reiterado em face de petição posterior
apresentada como embargos de declaração e recebida como veículo de lapso manifestou ou
inexatidão material (e-fls. 2166/2168).
Promovida a ciência da Contribuinte deste último despacho, os autos retornaram
ao CARF para apreciação do recurso especial da PGFN e foram sorteados para relatoria da
Conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio. Contudo, a Contribuinte apresentou nova petição
para juntada decisão liminar em sede de mandado de segurança determinando a suspensão da
exigibilidade dos débitos aqui exigidos até que haja decisão administrativa final nos processos
administrativos no 16327.001448/2006-00 e 16561.000197/2008-27 (e-fls. 2177/2186), do que
decorreu o sobrestamento destes autos na forma do despacho de e-fls. 2187/2188.
Analisados os recursos especiais interpostos nos referidos processos
administrativos (e-fls. 2190/2199 e 2200/2204) e rejeitados os embargos opostos nos autos do
processo administrativo no 16561.000197/2008-27 (e-fls. 2205/2209), promoveu-se novo sorteio
em face da dispensa da relatora original.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO com fundamento nas razões
do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Fl. 2214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000043/2009-14

As objeções trazidas pela Contribuinte em sustentação oral dizem respeito à
defesa no sentido de aplicação de margens diferenciadas que, como se verá à frente, não foi
apreciada no acórdão recorrido e, inclusive, ensejará a proposta de retorno dos autos ao
Colegiado a quo, de modo que não pode se constituir em diferencial que, se presente no acórdão
recorrido, caracterizaria dessemelhança em face do paradigma indicado.

Recurso especial da PGFN - Mérito
A matéria suscitada no recurso fazendário encontra-se definida desde 03/09/2018,
quando esta 1a Turma aprovou a seguinte súmula:
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1102-00.610, de 23/11/2011; 1201-00.658, de 14/03/2012; 1101-001.079, de
07/04/2014; 1103-00.672, de 08/05/2012; 1201-001.680, de 16/05/2017; 1301-001.096,
de 07/11/2012; 1301-02.617, de 20/09/2017; 1302-001.164, de 10/09/2013; 1302-
002.128, de 17/05/2017; 1401-000.848, de 09/08/2012; 1401-002.122, de 18/10/2017;
1401-002.278, de 22/02/2018; 1402-001.418, de 10/07/2013; 1402-002.736, de
16/08/2017; 1402-002.815, de 24/01/2018; 9101-002.175, de 19/01/2016; 9101-
002.514, de 13/12/2016; 9101-003.094, de 14/09/2017; 9101-003.373, de 19/01/2018.
Impõe-se, dessa forma, a reforma da decisão recorrida, como requer a PGFN.
Observe-se, porém, que o recurso voluntário deduziu argumento subsidiário para
afirmar a inaplicabilidade da margem de lucro de 60% ao mercado de peças automotivas. Como
consolidado em seu pedido final, às e-fls. 1501/1502, apenas os itens (i) a (iv) guardam relação
com a arguição de ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 243/2002:
(i) A Instrução Normativa n.o 243/2002 é ilegal por ter extrapolado sua função de
interpretar os comandos da Lei n." 9.430/96 e, assim, ter criado nova e mais e gravosa
metodologia de cálculo do preço parâmetro no método PRL60;
(ii) A ilegalidade da Instrução Normativa n.° 243/2002 foi expressamente reconhecida
na Exposição de Motivos da Medida Provisória n." 478/2009, que alterou a legislação
de preços de transferência para o fim de "legalizar" os parâmetros até então
estabelecidos apenas em norma infralegal;
(iii) A sistemática de cálculo de ajustes de preços de transferência prevista na Instrução
Normativa n." 243/2002 é prejudicial à indústria e economia nacional, uma vez que
incentiva a indústria local a aumentar a importação de produtos acabados ao invés de
produzi-los localmente;
(iv) A Instrução Normativa n.o 243/2002 fere o principio da isonomia ao equiparar a
forma de cálculo do preço parâmetro para importadores de produtos para revenda e para
importadores de produtos para aplicação na produção nacional, mantendo, porém,
margens de lucro distintas (20% e 60%, respectivamente). A impossibilidade de
estabelecer-se tal diferença foi reconhecida, inclusive, com a criação do método PVL e
de uma alíquota una de 35% tanto para a importação de insumos quanto de produtos
acabados;
(v) As margens de lucro de 20% e 60% não podem ser aplicadas indistintamente, pois
não refletem a real lucrativida.de de todos os ramos de atividades, sendo que a
Fl. 2215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000043/2009-14

tributação decorrente da aplicação dessas margens de lucro fere os princípios da
capacidade contributiva e do não-confisco e foge aos parâmetros constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade;
(vi) O ajuste do preço praticado em razão de prazo de pagamento está autorizado na
legislação aplicável, não podendo ser indevidamente restringido pelas autoridades
fiscais.
Nota-se que a abordagem referente ao item (iv) foi expressamente consignada no
voto condutor do acórdão recorrido, para concluir pela ilegalidade do referido ato normativo:
Ainda, em relação às fórmulas, a defesa se manifesta: "a margem de lucro de 60% que
nos termos da Lei n° 9.430/96 incide sobre “o preço de revenda, após deduzidos os
valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no Pais, na hipótese de
bens importados aplicados à produção”, passou, com a Instrução Normativa n."
243/02, a incidir sobre a “participação do bem, serviço ou direito importado no preço
de venda do bem produzido, ‘sem dedução do valor agregado no Pais',".
Já o item (vi) se refere a outro ajuste questionado pela autoridade fiscal e
decidido, de forma definitiva, no acórdão recorrido.
A PGFN, de seu lado, para pleitear a reforma do acórdão recorrido, adianta-se na
rejeição dos argumentos deduzidos no item (v) do pedido do recurso voluntário:
2.5. Impossibilidade de alteração da margem de lucro no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Em caráter subsidiário, a autuada propugna pela alteração da margem de lucro de 60%
fixada no art. 18, inciso II, item 1, da Lei n°9.430/96, sob o fundamento de que esse
percentual de lucratividade não seria aplicável ao setor de peças automotivas. Para
corroborar tal alegação, colacionou ao processo dois estudos encomendados à auditoria
Deloitte, Touche e Tomatsu (DTT) acerca da margem bruta de lucro das empresas
brasileiras (doc. 3, anexado â impugnação, fls. 1.330- 1.358).
Realmente, o legislador estabeleceu a possibilidade de alteração das margens de lucro
predeterminadas pelos arts. 18 e 19 da Lei n" 9.430/96. No entanto, o legislador também
definiu procedimento especifico para a modificação desses percentuais, nos termos dos
arts. 20 e 21 daquele diploma legal:
[...]
Deve-se acentuar, de antemão, que a competência para alterar os percentuais de
lucratividade foi atribuída ao Ministro da Fazenda, conforme os dispositivos legais
citados e os arts. 32 a 34 da IN SRF no 243/2002. Portanto, as margens de lucro não
são passíveis de modificação no processo administrativo fiscal, uma vez que há um
procedimento legalmente definido para esse desiderato — o qual, diga-se de
passagem, não foi observado pela recorrente.
Além disso, não se pode deixar de assinalar que os estudos juntados aos autos pela
contribuinte não atendem ao disposto no artigo 21 da Lei no 9.430/96.
De fato, o primeiro estudo elaborado pela auditoria DTT abrange somente os anos de
2000 a 2002, ou seja, sequer é relativo ao período de apuração concernente à autuação
(2004), em contrariedade ao § 1o do art. 21 da Lei no 9.430/96.
O segundo estudo, por sua vez, não preenche Os requisitos elencados no inciso II do art.
21, pois não especifica as empresas pesquisadas, tampouco identifica os dados coletados
e trabalhados por empresa, razão pela qual é inconsistente para fins de alteração da
margem de lucro bruto.
Logo, não há possibilidade de modificação do percentual de lucratividade no caso
concreto, seja porque a contribuinte não observou o procedimento especifico
previsto nos arts. 32 a 34 da IN SRF no 243/2002, seja pela inconsistência dos
estudos produzidos pela DTT. (destaques do original)
Fl. 2216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.000043/2009-14

Contudo, não é possível, em sede de recurso especial, analisar referido argumento
subsidiário e eventualmente suprimir da Contribuinte o direito de suscitar dissídio
jurisprudencial acerca da matéria, caso a decisão lhe seja desfavorável.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial
para afastar a ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 243/2002 e determinar o retorno dos
autos ao Colegiado a quo para apreciação do argumento subsidiário acerca dos ajustes segundo o
método PRL 60.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 2217
DF CARF MF
Documento nato-digital